Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de alimentos. Ausência dos autores à audiência de conciliação. Arquivamento do processo (art. 7o, lei 5.478/1968). Audiência de conciliação realizada pelo nuvimec-fam. Audiência una. Não caracterização. Advertência da possibilidade de arquivamento no mandado de intimação. Ausência. Penalização. Impossibilidade. Citação do réu. Não ocorrência. Tentativa frustrada. Ausência do réu na audiência designada. Entabulação de acordo entre as partes. Impossibilidade. Revogação da liminar. Interesse dos alimentandos. Inobservância. Arquivamento. Impossibilidade. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada no artigo 7o da Lei 5.478/68, determinara o arquivamento de ação de alimentos, já fixados alimentos provisórios, revogando a decisão que fixara a prestação provisória, ao argumento de que, conquanto devidamente intimados, os alimentandos, injustificadamente, deixaram de comparecer à audiência designada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão objurgada, que determinara o arquivamento dos autos, revogando a decisão que fixara alimentos provisórios, diante do não comparecimento da parte autora em audiência de conciliação realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Família. Dito de outra forma, o objeto do apelo cinge-se à viabilidade de, defronte a ausência dos alimentandos em audiência a ser ultimada via do órgão de apoio ao juízo de família, e não de ato conciliatório, de instrução e julgamento a ser presidido pelo juiz da causa, legitima o arquivamento do processo.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. Conquanto a ação de alimentos esteja sujeita a procedimento especial, nos termos do silogismo delineado pela Lei no 5.478/68, aferido que a audiência designada pelo juízo de família no qual transita não se tratara da audiência de conciliação, instrução e julgamento apregoada pelo legislador especial (art. 7o), mas de ato conciliatório a ser ultimado pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Família, inviável que, ausentes os alimentandos, o processo seja arquivado, precipuamente quanto sequer constara do mandado de intimação essa advertência.
5. Ainda que se trate da audiência de conciliação, instrução e julgamento à qual se reporta o legislador especial (Lei no 5.478/68, art. 7o), o arquivamento do processo em razão da eventual ausência dos autores da ação de alimentos demanda a consignação dessa advertência no mandado que lhes fora endereçado, devendo, ademais, ser precedido da prévia intimação para impulsionamento da ação, conforme orienta o princípio da instrumentalidade das formas e, sobretudo, o princípio que prestigia a primazia na resolução do mérito, o que adquire maior relevo, preponderando sob a forma, quando se trata de ação de família que dispõe sobre prestação alimentar
IV. Dispositivo
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença cassada. Unânime.